Tribunal: TJDFT
Processo: 0734293-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DESNECESSIDADE E INUTILIDADE DE PROVA PERICIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO APARELHO MEDIDOR E COBRANÇA DE CONSUMO ACUMULADO NO PERÍODO. APURAÇÃO REGULAR DA SUPOSTA VIOLAÇÃO NO EQUIPAMENTO. NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO 1000 DA ANEEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de duplo recurso inominado interpostos pela autora e pela empresa ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da autora em relação à irregularidade no medidor de energia elétrica ("gato"), assim como determinou que o réu restituísse o valor pago a título de multa. Julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 49881154 e 49881157). Custas e preparo recolhidos pela parte ré/recorrente (ID 49881158). Defiro a gratuidade de justiça à parte autora/recorrente, uma vez que não possui recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC15. Não conheço do pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões (ID. 49884212) diante da inexistência de previsão legal de sucumbência em relação à parte recorrida, de modo que a lei só previu a condenação do recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
3. Em suas razões recursais, a parte ré requer que o seu recurso seja recebido no duplo efeito (devolutivo e suspensivo) com o objetivo de se evitar dano irreparável à empresa, assim como requer, preliminarmente, a extinção do processo por incompetência dos juizados especiais, argumentando que a causa demanda grande complexidade, pois há necessidade de exame pericial no medidor de energia elétrica. No mérito, defende que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais de inexistência do débito e de restituição de valores à autora. Argumenta que agiu em conformidade com a legislação aplicável e que realizou inspeção na unidade da autora, em 24/06/2022, oportunidade em que foi constatado que a unidade tinha mais duas ligações diretas sem medidor no mesmo endereço; em virtude disso, abriu-se procedimento administrativo (Termo de Ocorrência e Inspeção) nos termos do art. 590 da Resolução Normativa 1.000 da ANEEL. Assim, o valor apurado na fatura objeto da lide teve por base a energia consumida e não computada durante o período da irregularidade, conforme art. 255 da Resolução mencionada. Em contrarrazões, a parte autora/recorrida aduz que não há perícia possível a ser realizada, pois a empresa já reparou a irregularidade do medidor. Sustenta que o réu não comprovou a existência do Termo de Ocorrência e Inspeção, inexistindo prova de que oportunizou o contraditório à autora.
4. Em suas razões recursais, a parte autora insurge-se contra a improcedência do seu pedido por reparação de danos morais. Afirma que a má prestação do réu no fornecimento de energia causou constrangimento moral, uma vez que se trata de serviço essencial. Assim, defende que deve ser aplicada a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois a autora perdeu seu tempo na tentativa de solucionar amigavelmente o problema. Em contrarrazões, a parte ré/recorrida alega a inexistência do dever de reparação por danos morais, uma vez que não praticou qualquer irregularidade, sendo que agiu no exercício regular do seu direito.
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
6. Preliminar de incompetência do juízo arguida pela prestadora de serviço, sob o argumento da necessidade de perícia técnica. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento (Lei 9.099/1995, artigo 5o c/c Código de Processo Civil, artigo 472). Revela-se desnecessária a realização de perícia técnica no aparelho de medição de energia elétrica, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e não há perícia possível de ser realizada que comprove que em 2022 houve irregularidade no medidor, já que este foi normalizado pelo próprio réu. Assim, diante do tempo transcorrido e da interferência do réu no medidor, não é viável se fazer perícia neste momento, pois teria pouca validade e utilidade. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o do CDC).
8. Dessa forma, nos termos da legislação consumerista, a parte autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos de receber todas as informações referentes aos serviços contratados, de forma clara e precisa, e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o, incisos III e VI), a par da responsabilidade civil objetiva da parte fornecedora (artigo 14).
9. Em razão disso, caberia à empresa fornecedora de serviços ter comprovado que prestou as informações de forma clara no tocante à constatação de violação no medidor da energia elétrica da casa da autora. No entanto, apesar de alegar que foi instaurado Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI e que o procedimento de apuração da irregularidade é acompanhado por um responsável pela unidade, que ao final assina o respectivo termo, não juntou aos autos esses documentos que alega que produziu, tampouco apresentou o recibo com a assinatura do consumidor de ciência da emissão do TOI, conforme prevê o art. 591, inc. I da Resolução 1.000 da ANEEL.
10. Logo, o réu deixou de demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC), uma vez que não há qualquer documentação que comprove que realizou a apuração da irregularidade nos termos dos arts. 589 a 594 da Resolução 1.000 da ANEEL, sendo certo que, caso tenha sido observado as regras atinentes, a prova do procedimento não demandaria grandes dificuldades. Aliás, não é crível exigir que a consumidora faça prova de fato negativo, qual seja, de que não cometeu a irregularidade no medidor de energia elétrica, sobretudo quando comprovou que reside na "casa 1"(ID.49881120) e não nas casas que teriam se beneficiado da anomalia.
11. A suposta fraude no medidor de consumo de energia não poderia ter sido apurada unilateralmente pela concessionária.
12. As questões expostas sustentam a verossimilhança dos fatos alegados pela parte consumidora no sentido da inexistência de notificação no tocante à multa aplicada pela prestadora de serviços.
13. Em relação à condenação pelos danos extrapatrimoniais não assiste razão à parte autora. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal a autora veio a alegar a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor . Assim, não conheço do recurso nesse ponto. Além disso, a situação vivenciada pela autora, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor, de forma que não é suficiente a subsidiar o alegado dano moral passível de compensação à míngua de relevante afetação à integridade psicológica ou moral da sua personalidade, sendo que a autora sequer comprovou que seu nome foi negativado pelo réu.
14. Diante do exposto, a sentença não merece qualquer reparo.
15. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Rejeitada a preliminar de incompetência dos juizados especiais. Indeferido o pedido de efeito suspensivo. Sentença mantida. Sem condenação em custas e em honorários, diante da sucumbência recíproca, com amparo no art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.